Tribunal: TJDFT
Processo: 0726333-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726333-73.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Santander Leasing S.A Arrendamento Mercantil contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0027024-21.2016.8.07.0018, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (Id. 88839950 dos autos de origem): “Trata-se de Exceção de Pré-Executividade oposta por SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes já qualificadas nos autos do processo em epígrafe. Alega a Excipiente que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente execução como contribuinte do IPVA, tendo em vista que não é proprietário dos veículos de placa JHC-3428 e JGA-8633, tampouco possuidor do mesmo, considerando que houve baixa do gravame na pretensão execucional. Assim, requereu: a) seja recebida a presente objeção, com a suspensão liminar do curso executório, para evitar qualquer ato expropriatório, ante a flagrante impossibilidade de sua tramitação dada a ocorrência do vício objetivo que maculam as CDA's; b) seja acolhida a presente exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade da Excipiente para figurar no polo passivo da presente execução e consequentemente a extinção do processo em relação as mencionadas CDA's (ID. 48829712 - págs. 22-31). Instado a se manifestar, o exequente apresentou impugnação, conforme consta no ID.48829713 - págs.03-11. É o breve relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Nesse diapasão, passo ao exame das questões aventadas pelas partes. A controvérsia submetida à decisão consiste em verificar a legitimidade da executada SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL para figurar no polo passivo da presente execução fiscal. A esse respeito, convém destacar que os valores em questão são oriundos da cobrança de Imposto Sobre a Circulação de Veículos Automotores – IPVA, alusivo aos veículos de placa: JHC-3428 e JGA-8633. Em que pese as alegações da parte Excipiente, é imperioso esclarecer que a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, que só pode ser afastada por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a que aproveite (CTN, artigo 204, parágrafo púnico; Lei n. 6.830/80, artigo 3o, parágrafo único). Portanto, incumbe a Excipiente o ônus da prova da ausência da sua responsabilidade tributária. Da análise dos autos, verifica-se que o Excipiente não trouxe aos autos os respectivos contratos que comprovam a opção de compra pelo arrendatário. A única prova apresentada consiste em recortes de telas de sistema informatizado produzidas unilateralmente e inseridas pela excipiente dentro do teor da exceção, das quais se extrai apenas que o prazo de vigência dos contratos encerrou e que houve a retirada do gravame eletrônico da base de dados do SNG (sistema privado), mas não demonstram a concretização da faculdade de compra com o pagamento do valor residual pelo arrendatário (integral ou diluído nas prestações do aluguel), não se prestando, portanto, à comprovação da efetiva alienação da propriedade. O contrato de arrendamento mercantil pode se encerrar tanto pela falta de renovação quanto pela aquisição do bem, sendo que em ambas as hipóteses, em tese, poderia ocorrer a baixa do gravame eletrônico, porém apenas nessa última se daria a efetiva transferência da propriedade, afastando, assim, a responsabilidade tributária solidária do ex-proprietário (instituição financeira) sobre o veículo automotor no que se refere ao período posterior à sua alienação, nos termos da Súmula 585 do STJ. Após a quitação do contrato, ainda surgiria para a arrendante outra obrigação caso fosse concretizada a alienação do veículo: providenciar a documentação necessária para transferência da propriedade do veículo nos termos do art. 1o, I da Lei 11.649/2008, do que também não se tem nenhuma comprovação. O Código Tributário Nacional estabelece como sujeito passivo da obrigação tributária a pessoa obrigada ao pagamento do tributo, atribuindo essa condição, como contribuinte ou responsável, àquele que tenha relação direta com a situação que constitua o fato gerador (arts. 121 a 131). Por seu turno, a Lei 7.431/1985 (que institui o imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA, no Distrito Federal, com redação dada pela Lei Ordinária 223/1991, antes das alterações promovidas pela Lei 6.466/2019), bem como o Decreto 34.024/2012 e anteriores (que consolida e regulamenta a Lei 7.431/1985) estabelecem que "são contribuintes do IPVA as pessoas físicas ou jurídicas residentes e/ou domiciliadas no Distrito Federal, proprietárias, sob qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes, assim como os titulares do domínio útil do veículo, nos casos de locação e arrendamento mercantil, além dos detentores de posse legítima do veículo, inclusive quando decorrente de alienação fiduciária em garantia gravado com cláusula de reserva de domínio". Dispõem ainda que "são responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores; o titular do domínio e/ou o possuidor sob qualquer título; o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula". Arrendamento mercantil, segundo definição do parágrafo único do art. 1o da Lei 6.099/1974, constitui "negócio jurídico realizado entre pessoa jurídica, na qualidade de arrendadora, e pessoa física ou jurídica, na qualidade de arrendatária, e que tenha por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora, segundo especificações da arrendatária e para uso próprio desta." Durante o tempo em que perdurar o contrato, a instituição financeira arrendante permanece sendo a proprietária e possuidora indireta do veículo, enquanto ao arrendatário é transferida a posse direta. Por constituir tributo de natureza real vinculado ao bem (veículo automotor), o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que, nas operações de leasing ou arrendamento mercantil, a instituição financeira arrendante, como possuidora indireta do veículo, é responsável solidária pelo pagamento do IPVA, podendo, assim, figurar no polo passivo da execução fiscal. l (STJ. AgInt no REsp 1813699/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019; REsp 1655504/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018; REsp 1702474/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 19/12/2017; AgRg no AREsp 708.887/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 25/06/2015). O Decreto 34.024/2012 consolida e regulamenta a legislação que institui o IPVA e, em seu artigo 7°, prevê que o contribuinte do imposto é a pessoa natural ou jurídica residente ou domiciliada no Distrito Federal proprietária, a qualquer a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes; titular do domínio útil do veículo automotor, nos casos de locação e arrendamento mercantil; e detentoras da posse legítima do veículo automotor, inclusive quando decorrente de alienação fiduciária em garantia ou gravado com cláusula de reserva de domínio. Ainda, o artigo 8°, II, afirma que são solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título. Possuindo o credor fiduciário o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, resta caracterizada sua responsabilidade solidária pelos débitos de IPVA por expressa previsão legal. Não há inconstitucionalidade. A Constituição Federal estabelece que os Estados e o Distrito Federal são responsáveis por instituir o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Quando não há uma norma geral de competência da União (lei complementar), o Distrito Federal pode definir quem deve pagar o IPVA, usando sua competência legislativa plena para se adequar às suas particularidades, conforme previsto na Constituição Federal. O fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legal do veículo automotor. De acordo com o artigo 1o, §§ 7o e 8o, da Lei Distrital n. 7.431/1985, os proprietários de veículos automotores, titulares do domínio ou possuidores a qualquer título são os responsáveis pelo pagamento. A Lei Distrital n. 7.431/1985 também incluiu os credores fiduciários e arrendadores mercantis como proprietários do bem e, portanto, responsáveis pelo pagamento. Essa escolha da lei está dentro do escopo da competência atribuída pela Constituição Federal e pelo Código Tributário Nacional, uma vez que os credores fiduciários e arrendadores mercantis têm uma relação direta com o fato gerador do IPVA. Precedente: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRIBUINTE. PROPRIETÁRIO. CREDOR FIDUCIÁRIO. ARRENDADOR. POSSIBILIDADE. 1. A certidão de dívida ativa que informa o montante original, a data da correção monetária e dos juros de mora, explicando que os cálculos se basearam na Lei Complementar Distrital n. 435/2001, preenche os requisitos legais. 2. A juntada de cópia do procedimento administrativo de constituição do crédito para o ajuizamento de execução fiscal é desnecessária, bastando a menção ao número, quando for o caso. A certidão da dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez (art. 3o, da Lei 6.830/1980). 3. A Constituição Federal atribui aos Estados e ao Distrito Federal a competência para instituir o IPVA. 4. O Distrito Federal pode, na falta de norma geral de competência da União (lei complementar), definir o contribuinte do IPVA, exercendo a competência legislativa plena para atender as suas peculiaridades, conforme permite a Constituição Federal. 5. O fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor. O contribuinte e o responsável pelo pagamento, conforme art. 1o, §§ 7o e 8o, da Lei Distrital n. 7.431/1985, são os proprietários de veículo automotor e o titular do domínio ou o possuidor a qualquer título. 6. O credor fiduciário e o arrendador mercantil, na qualidade de proprietários do bem, têm relação direta com o fato gerador, portanto a escolha feita pela Lei Distrital n. 7.431/1985 ocorreu dentro da esfera de competência atribuída pela Constituição Federal e pelo Código Tributário Nacional. 7. Apelação desprovida. (Acórdão 1238204, 07072777920188070016, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando a restrita cognição permitida na objeção de pré-executividade, não é possível a apreciação deste tema trazido a juízo, que deve ser objeto de ampla cognição em sede de embargos à execução fiscal, ou em ação de conhecimento a ser ajuizada em juízo diverso (Acórdão 1286208, 07208246920208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Fica o réu intimado a pagar o débito pendente, em 5 dias, sob pena de penhora no Sisbajud. Intimem-se”. Alega a Agravante, em síntese, que a legitimidade passiva é matéria de ordem pública. Informa que, no momento do fato gerador do IPVA, não era proprietário nem arrendador dos veículos descritos na petição inicial, tendo em vista a comunicação de baixa dos gravames realizada nos anos anteriores. Esclarece que “as baixas dos gravames dos veículos foram retiradas juntos ao SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG), sistema esse em que há obrigação do registro dos contratos e de alienações (latu sensu) de veículos de todo o país”, de modo que a instituição financeira não tem mais qualquer relação jurídica com o referido bem. Assevera que a referida matéria – ilegitimidade passiva em razão do término dos contratos antes do fato gerador – pode ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade, porquanto é comprovada tão somente pela data da baixa do gravame. Sustenta haver periculum in mora, consistente na possibilidade de haver a constrição de bens da Agravante, e probabilidade do direito em razão da demonstração inequívoca da baixa dos gravames. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a Execução Fiscal, até o julgamento do Agravo de Instrumento. No mérito, postula a “a reformar a r. decisão atacada, reconhecendo a possibilidade de apresentação de Exceção de Pré-Executividade para a matéria, determinando o MM. Juiz da primeira instância que aprecie a ilegitimidade do Agravante pelas baixas dos gravames ou aplicando o efeito translativo, para acolher a Exceção de Pré-Executividade e reconhecer a ilegitimidade do Agravante pelas baixas dos gravames ocorridas antes dos exercícios executados”. O preparo está comprovado (Id. 48556204). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, pretende a Agravante que se atribua efeito suspensivo, para que execução fiscal não prossiga antes do julgamento do Agravo de Instrumento. Em abono à pretensão recursal, alega que a ilegitimidade passiva é verificável pela simples análise do Sistema Nacional de Gravames (Sng), e por ser matéria de ordem pública, pode ser apreciada em exceção de pré-executividade. Da análise dos autos, constata-se que a insurgência da Agravante é exclusivamente a ilegitimidade passiva suscitada em exceção de pré-executividade. Sem examinar o mérito, diviso os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo. Ocorre que, neste momento, a r. decisão agravada tem potencialidade de trazer consequências danosas à Agravante e comprometer o resultado útil do recurso, caso não lhe seja atribuído efeito suspensivo, tendo em vista a possibilidade de haver constrição de bens. Além do mais, a continuação da execução fiscal pode resultar em atividade jurisdicional desnecessária. Assim, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora